Tribunal: TJDFT
Processo: 0715970-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715970-27.2023.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS RECORRIDOS: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRÁS, AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS SA, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO DE ORIGEM. MANUTENÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA E RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE MANAUS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1. “1. Contemplando o agravo de instrumento análise recursal mais ampla, deve o agravo interno que se limita a impugnar a decisão monocrática ser julgado prejudicado, em observância ao princípio da economia processual. 2. ( ).” (Acórdão 1729510, 07107071420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Na origem (processo n. 0747693-95.2022.8.07.0001), trata-se de cumprimento de sentença (referente ao título constituído nos autos no 0616259-11-2015.8.04.0001 que tramitou no Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Manaus/AM) proposto por COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS – CIGÁS em desfavor de PETROBRÁS, ELETROBRÁS, AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA e BANCO DO BRASIL, com o objetivo de determinar a quitação de guias de recolhimento de PIS e COFINS sobre receita financeira advinda de contrato estabelecido entre as partes, mediante utilização de valores depositados em conta de pagamentos. 2.1. Autos encaminhados à Circunscrição de Brasília em razão da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1.166.401/AM e na Rcl 40614/AM (ID 48595496, que acolheu a exceção de incompetência e reconheceu a validade da cláusula de eleição de foro inserida no contrato de fornecimento de gás, fixando a competência da Circunscrição Judiciária de Brasília para processo e julgamento dos Processos 0651540-52.2020.8.04.0001, 0200312-74.2018.8.04.0001, 0651540-52.2020.8.04.0001 e demais processos incidentes a eles vinculados. 3. Os autos da ação de conhecimento (Processo 0616259-11.2015.8.04.0001) não foram ainda redistribuídos ao Juízo competente e para os casos em que foi declinada a competência para outro juízo, o CPC/2015 determina a permanência das decisões proferidas pelo juízo incompetente, a menos que haja decisão judicial em sentido contrário (art. 64, § 4o). 3.1. Portanto, após a modificação da competência, recebidos os autos, o Juízo da 4a Vara Cível de Brasília precisa decidir quanto à preservação ou não das decisões precedentes. E há possibilidade de que o Juízo declare nulos os atos praticados na ação de conhecimento, invalidando o título que embasa o cumprimento de sentença. 3.1. A suspensão do cumprimento de sentença determinada na decisão agravada garante a segurança jurídica, mormente ao se considerar que a quantia exequenda supera meio bilhão de reais: R$ 548.426.437,99 (quinhentos e quarenta e oito milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e nove centavos), pois não há como prosseguir com o cumprimento de sentença, cujo título executivo judicial pode ser anulado, retornando-se à decisão saneadora. 4. Do mesmo modo, não há que se falar em anulação da decisão agravada e devolver os autos à 2a Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Manaus, porquanto a redistribuição da ação se deu em razão da conexão existente entre a ação. 4.1. As ações decorrem da mesma relação jurídica, contrato de celebrado pela COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS – CIGÁS, PETROBRÁS, ELETROBRÁS e AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA para extração, produção, distribuição e fornecimento de gás natural. Assim, ainda que a causa de pedir próxima e pedido não sejam os mesmos nas ações, os processos devem ser reunidos para julgamento conjunto no juízo prevento os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididas separadamente (§ 3o do art. 55 do CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 64, §4°, 502, 503, 505, 507, 508 e 1.008, todos do Código de Processo Civil, asseverando que, formada devidamente a coisa julgada parcial, não se pode admitir que recaia sobre ela o juízo de alteração da decisão prolatada, sob pena de estar se admitindo a rescisão de capítulo transitado em julgado de decisão, através de exceção de incompetência. Afira que a decisão objeto do cumprimento definitivo de sentença n° 0747693-95.2022.8.07.0001 não pode mais ser alterada, devendo ser determinado o prosseguimento do feito com a liberação imediata dos valores depositados para pagamento das guias de PIS e de COFINS, na forma pleiteada pela recorrente; b) artigo 516, inciso II, do CPC, subsidiariamente, pede o reconhecimento da competência do foro de Manaus/AM para processar e julgar o cumprimento de sentença em discussão por se tratar de competência funcional e absoluta; c) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, argumentando que o acórdão impugnado afrontou os princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório e contém vício de fundamentação. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 64, §4°, 502, 503, 505, 507, 508 e 1.008, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e processual dos autos, assentou que “Ocorre que os autos do cumprimento de sentença (0651540-52.2020.8.04.0001) foram redistribuídos ao Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, mas os autos da ação de conhecimento (Processo 0616259-11.2015.8.04.0001) não consta ainda redistribuição. Para os casos em que foi declinada a competência para outro juízo, no sistema do CPC/1973, a declaração da incompetência absoluta acarretava a nulidade dos atos decisórios (art. 114, § 2°). O CPC/2015, porém, determina a permanência das decisões proferidas pelo juízo incompetente, a menos que haja decisão judicial em sentido contrário (art. 64, § 4o). Portanto, após a modificação da competência, recebidos os autos, o Juízo da 4a Vara Cível de Brasília precisa decidir quanto à preservação ou não das decisões precedentes. Por consequência, há possibilidade de que o Juízo declare nulos os atos praticados na ação de conhecimento, invalidando o título que embasa o cumprimento de sentença. (...) Nesse contexto, como autos da ação de conhecimento (Processo 0616259-11.2015.8.04.0001) ainda não foram redistribuídos ao Juízo competente e “através de consultas eletrônicas efetivadas no site do TJAM não foi possível encontrá-lo, sendo que os fragmentos de peças já juntados aos autos indicam que o processo se encontra no Superior Tribunal de Justiça e, aparentemente, encontra-se em segredo de justiça”, não havendo maiores informações acerca de seu andamento, como bem destacado na decisão agravada, não há como prosseguir com o cumprimento de sentença, cujo título executivo judicial pode ser anulado, retornando-se à decisão saneadora. Desse modo, a suspensão do feito determinada na decisão agravada garante a segurança jurídica, mormente ao se considerar que a quantia exequenda supera meio bilhão de reais: R$ 548.426.437,99 (quinhentos e quarenta e oito milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e nove centavos). Liberar vultoso valor sem aguardar o julgamento pela instância superior seria medida temerária e possivelmente irreversível. Assim, pendente decisão judicial, não há como se dar andamento ao feito a partir de decisão proferida por juízo incompetente, sob pena de violação da segurança jurídica” (ID 53251701). Pelo mesmo fundamento, também não merece prosseguir o apelo especial em relação ao aludido malferimento ao artigo 516, inciso II, do CPC, pois a conclusão do órgão julgador foi no sentido de que “No tocante ao pedido subsidiário (“acaso não seja reformada a decisão agravada, requer seja ela anulada, com a determinação de retorno dos autos ao juízo do foro de Manaus para que dê prosseguimento regular à Execução”), observa-se que a redistribuição dos autos da ação ordinária (n. 0616259-11.2015.8.04.0001) e do cumprimento de sentença (0651540-52.2020.8.04.0001) se deu em razão da conexão existente entre tais ações e aquelas (0651540-52.2020.8.04.0001, 0200312-74.2018.8.04.0001, 0651540-52.2020.8.04.0001) em discussão Superior Tribunal de Justiça nos autos do AREsp 1.166.401/AM e da Rcl 40614/AM. Isso porque as referidas ações decorrem da mesma relação jurídica, contrato de celebrado pela COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS – CIGÁS, PETROBRÁS, ELETROBRÁS e AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA para extração, produção, distribuição e fornecimento de gás natural. Assim, ainda que a causa de pedir próxima e pedido não sejam os mesmos nas ações, os processos devem ser reunidos para julgamento conjunto no juízo prevento os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididas separadamente, nos termos do § 3o do art. 55 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco reúne condições de transitar o recurso no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na invocada transgressão aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. A propósito, “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1434779 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 9/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025